Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724702-27.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO MOACIR MACEDO RECORRIDAS: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. Preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Ainda que o veículo tenha passado por algumas avarias, denota-se, no caso concreto, que não são capazes de levar a perda substancial da coisa, especialmente porque não se trata de vícios estruturais, mas a necessidade de reparação de peças ou substituição em função do desgaste pelo uso prolongado. Pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais que se julga improcedente, porquanto não configurado ato ilícito. 3. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte recorrida fez propaganda enganosa e não prestou as informações corretas, claras e precisas sobre as características, qualidades, preço, garantia, entre outros dados, do veículo adquirido pela recorrente; b) artigo 441 do Código Civil, argumentando que restou comprovado que há vício redibitório no veículo em discussão, conforme laudo pericial produzido nos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309 (ID 32338327). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37, §1o, do CDC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF" (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 441 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Acerca das alegações da Autora-Apelante no sentido de que se trata de veículo sinistrado, não lhe socorrem, porquanto destacou o perito que o veículo sofreu colisão, mas não chegou a caracterizar-se como um sinistro. Por outro lado, embora não estivesse comprando um carro zero, a Autora noticiou que somente viu o veículo quando lhe foi entregue, fato que não se coaduna com a conduta do homem médio, pois é cediço que um veículo com 3 anos de uso, diferentemente de um automóvel novo, pode apresentar avarias e necessitar de reparos decorrentes do desgaste natural do tempo” (ID 29791485). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025